Tribunal: TJMT
Processo: 1005447-66.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005447-66.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.236.018/0001-97 (EMBARGANTE), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), LOURENÇO SANTANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO -

VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – A questão atinente à eleição da diretoria do sindicato deverá ser objeto de posterior deliberação, no curso da lide, sendo desnecessárias maiores incursões sobre esse tema, mormente em razão de o Juízo de origem sequer ter se manifestado sobre os pontos debatidos pelo Embargante, no presente recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por LOURENÇO SANTANA DA SILVA, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSPREV/MT, mantendo a decisão de origem, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar o desbloqueio da conta corrente de n. 182625-5, vinculado à agência 2363-9, salvo eventual existência de ordem judicial que tenha anteriormente determinado tal bloqueio.

Para tanto, aduz o embargante, em síntese, que na condição de terceiro interessado, produziu prova suficiente nos autos, apta a comprovar que a atual representação do sindicato foi ilegalmente constituída.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de omissão ou contradição alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, objeto destes Aclaratórios.

Com efeito, o julgado muito bem esclareceu que a tutela de urgência, deferida nos autos de origem, deve ser mantida, pois atendidos os requisitos da tutela judicial.

Naquela oportunidade, foi ressaltado que haveria o risco de paralisação das atividades do sindicato embargado, caso não ocorresse o pagamento de despesas cotidianas, tais como fornecedores, funcionários, pagamento de tributos e contas de consumo de energia elétrica, entre outros compromissos.

A decisão embargada foi com todas as cautelas necessárias, com a oferta de imóvel em garantia de valor superior à quantia que se encontrava depositada na conta bancária do sindicato, inexistindo, portanto, qualquer possibilidade de prejuízo à instituição e seus sindicalizados.

Assim, a questão atinente à eleição da diretoria do sindicato, deverá ser objeto de posterior deliberação, no curso da lide, sendo desnecessárias maiores incursões sobre esse tema, mormente em razão de o Juízo de origem sequer ter se manifestado sobre os pontos debatidos pelo Embargante, no presente recurso.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão embargada, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023